Tribunal: TJSP
Processo: 2261547-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261547-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BRADESCO
SAÚDE S/A, é agravado ANDRE PEREIRA PARRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261547-28.2020.8.26.0000 - 2
Agravo de Instrumento no 2261547-28.2020.8.26.0000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravante: Bradesco Saúde S/A
Agravado: Andre Pereira Parra
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível
Processo de Origem: 0003083-51.2020.8.26.0704
Juiz(íza) Prolator(a): Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo
VOTO no 14786
OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela executada e
determinou
a
manutenção
da
aplicação
das
astreintes.
Inconformismo da executada. Ausência de provas do cumprimento
da obrigação no prazo determinado na sentença. Multa devida no
período de atraso e no valor determinado. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão copiada às fls. 11/13
que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada.
Inconformada, a executada alega, em síntese, que o
valor fixado a título de astreintes é excessivo e supera o valor da obrigação
principal, sendo fonte inequívoca de enriquecimento ilícito, principalmente porque
o agravado não sofreu qualquer prejuízo, uma vez que o procedimento médico
por ele solicitado foi realizado, devendo ser reduzido para patamar razoável.
Pede a concessão do efeito suspensivo.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (fls.316).
A
parte
contrária
apresentou
contraminuta
(fls.319/325).
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
Outrossim, não há prejuízo, uma vez que não cabe
sustentação oral na matéria objeto do recurso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261547-28.2020.8.26.0000 - 3
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação relativa a obrigação de fazer em fase
de cumprimento de sentença. Ao que consta, em liminar, foi determinado à ré que
autorizasse todos os exames necessários ao autor, imediatamente, sob pena de
multa diária de R$5.000,00 (fls. 68/69).
Posteriormente, a sentença fixou a multa diária por
descumprimento em R$1.000,00, até o limite de R$25.000,00 (fls. 196).
Alega a executada que não houve prejuízo ao
exequente, uma vez que os procedimentos foram realizados, além de ser
exagerado o valor fixado para a multa, que deve ser afastada ou reduzida.
Em que pesem os argumentos da agravante, a r.
decisão não merece reforma.
A liminar foi concedida em 13/08/2019 (fls. 68/69) e
restou comprovado que a ré teve ciência da concessão da liminar na mesma data
(fls. 73).
Em
18/09/2019,
a
exequente
informou
o
descumprimento da obrigação, conforme relatórios médicos e despesas
apresentadas ao paciente (fls. 114/117).
Além disso, instada a ré se manifestar sobre o
descumprimento, em 24/09/2019 (fls. 138), apenas requereu prazo para
manifestação, não comprovando o efetivo cumprimento da obrigação (fls. 162 e
178).
Como bem esposado pelo MM. Juiz “a quo”:
“Comprovado está que a executada descumpriu a medida liminar, pois passados
mais de um mês de sua intimação, houve noticia nos autos que os exames não
estavam sendo autorizados.” (fls. 11/12)
A agravante não apresentou qualquer documento apto
a infirmar as provas produzidas pelo agravado, ônus que lhe cabia e do qual não
se desincumbiu satisfatoriamente.
Por esse motivo, cabível a aplicação da multa diária
fixada, no período de descumprimento informado pela exequente.
Quanto ao valor da multa fixado, nada há para se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261547-28.2020.8.26.0000 - 4
modificar, tampouco, uma vez que não se mostra excessivo. Importante
consignar que, nem mesmo a imposição de cominação considerada exorbitante
pela executada foi capaz de impor o cumprimento voluntário da decisão proferida
ou mesmo alguma justificativa ou alternativa pelo não cumprimento.
Quanto à multa, trata-se de medida coercitiva
perfeitamente aplicável à espécie, com o fim de impelir a agravante ao
cumprimento da decisão.
Conforme entendimento de Nelson Nery Junior e Rosa
Maria de Andrade Nery, “deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento
da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem
natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia
alta, pensando no seu pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a
pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica.
A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu
intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir
ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da
multa fixada pelo juiz” (in Código de Processo Civil Comentado e leis
extravagantes, 11a Edição, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2010,
p.702).
Ademais, a discussão relativa ao valor da multa tornou-
se preclusa diante da ausência de recurso, a esse respeito, contra a sentença
proferida em 27/11/2019 (fls. 196), conforme se verifica do acórdão de fls.
249/257.
Assim, a r. decisão deve ser mantida.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao
recurso.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora